Tribunal: STF
Processo: RE 88545
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-02-20
Data de publicação: 1979-02-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EQUIVOCO NA DECISÃO EMBARGADA. DECISÃO DA
TURMA QUE, POR UM LAPSO, NÃO CONHECEU DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB
O FUNDAMENTO DE TER HAVIDO PERANTE O JUÍZO A QUO VOTO VENCIDO, SEM A
INTERPOSIÇÃO DOS COMPETENTES EMBARGOS INFRINGENTES.
ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DECLARATORIOS PARA SANAR ESTE EQUIVOCO.
RECEBIMENTO DOS EMBARGOS, PARA QUE, CONSIDERADO INSUBSISTENTE O
JULGADO, OUTRO SEJA PROFERIDO.